Tribunal: TJDFT
Processo: 0709362-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709362-89.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PABLO BARROS BERNARDES APELADO: MARLY CHAVES VALADARES, BARCELOS SEVERINO IMOBILIARIA LTDA DECISÃO Barcelos Severino Imobiliária Ltda. noticiou a realização de transação antes do julgamento da apelação interposta por Pablo Barros Bernardes. Requereu a homologação do acordo e a extinção do feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. Intimei a Defensoria Pública do Distrito Federal e o Advogado Marcelo Alessandro da Silva para manifestarem-se sobre o acordo (id 69572919). O Advogado Marcelo Alessandro da Silva e a Defensoria Pública do Distrito Federal requereram a homologação do acordo (id 69696694 e 70123557). O art. 139, inc. V, do Código de Processo Civil prestigia a autocomposição entre as partes e possibilita sua realização a qualquer tempo antes do trânsito em julgado. Ante o exposto, homologo a transação entre as partes nos termos dos arts. 487, inc. III, alínea b, e 932, inc. I, do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau após os trâmites legais. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator